Tribunal: TJMT
Processo: 1008436-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008436-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALMIRO BRIXNER BUHRING
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1001332-06.2021.8.11.0086 - 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Almiro Brixner Buhring contra a decisão que deferiu a liminar na Ação de Busca e Apreensão movida por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, objeto lide.
O agravante, inicialmente, requer a assistência judiciária, ao fundamento de que se encontra desempregado e labora de forma autônoma como motorista de caminhão, com renda mensal líquida variável, em torno de R$2.000,00 (dois mil reais), valor inteiramente destinado à sua manutenção e de despesas domésticas indispensáveis, porquanto não tem meios de arcar com os custos do processo sem o prejuízo do próprio sustento.
Sustenta que não houve a constituição em mora, porque não exauridas as tentativas de localização do devedor fiduciário no endereço constante do contrato de financiamento, nem mesmo a realização de protesto via edital.
Aduz que a primeira tentativa de notificação extrajudicial não foi entregue no endereço constante do contrato, porque o Aviso de Recebimento (A.R), sem assinatura do recebedor/terceiro foi devolvido ao remetente pelo motivo de “endereço insuficiente”, bem assim que em nova tentativa de notificação a correspondência foi enviada para endereço divergente da avença e o A.R. recebido por terceiro.
Assim, ao argumento de que foi não atendido o pressuposto para a concessão da liminar de busca e apreensão, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e, mérito, requer que seja aplicado o efeito translativo, para julgar extinta a ação originária, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende suspender os efeitos da decisão recorrida que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado por garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento pactuado entre as partes.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pesem as alegações do Agravante, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Além do mais, a questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento por esta Egrégia Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido.
Quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária, por restar configurada a hipossuficiência financeira do requente pelos documentos trazidos aos autos (Id. 87320015 - págs. 1-4), defere-se o benefício pleiteado, exclusivamente para este recurso, com a ressalva de que o deferimento não afasta a exigência do pedido na origem e a análise pelo Juízo de Primeiro Grau.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)